Tribunal: TJSP
Processo: 1001433-37.2022.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: não configura obscuridade ou contradição sanável por embargos de declaração.
A alegação relativa à ineficácia da hipoteca perante os adquirentes do imóvel, com fundamento na Súmula 308 do STJ, não revela vício interno no julgado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente das razões de convencimento, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
A utilização dos embargos de declaração com intuito de obter efeito infringente e provocar novo julgamento do mérito é juridicamente inadmissível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão da valoração da prova, quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
A mera divergência da parte quanto às conclusões do julgado não configura obscuridade, contradição, omissão ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 308; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 10.270/DF; STJ, EDcl no 13.845; STJ, EDcl no REsp no 7.490-0; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183.039/CE; STJ, EDcl no AgRg no Ag 210.182/RN; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427.996/MG.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001433-37.2022.8.26.0362; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI. HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto, mantendo o indeferimento do pedido de usucapião

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. USUCAPIÃO. ALEGAÇÃO DE POSSE MANSA, PACÍFICA E COM ANIMUS DOMINI. HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto, mantendo o indeferimento do pedido de usucapião formulado pelos embargantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou contradição ao não reconhecer a posse mansa, pacífica, duradoura e com animus domini pelo lapso temporal exigido; (ii) estabelecer se a existência de hipoteca constituída em 1990, à luz da Súmula 308 do STJ, interfere no julgamento do pedido de usucapião.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração têm finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito da causa.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, expondo de forma clara as razões pelas quais não reconheceu o preenchimento dos requisitos legais da usucapião.
A discordância dos embargantes quanto à valoração da prova e à conclusão adotada pelo órgão julgador não configura obscuridade ou contradição sanável por embargos de declaração.
A alegação relativa à ineficácia da hipoteca perante os adquirentes do imóvel, com fundamento na Súmula 308 do STJ, não revela vício interno no julgado, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara e coerente das razões de convencimento, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
A utilização dos embargos de declaração com intuito de obter efeito infringente e provocar novo julgamento do mérito é juridicamente inadmissível, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão da valoração da prova, quando ausentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC.
A mera divergência da parte quanto às conclusões do julgado não configura obscuridade, contradição, omissão ou erro material aptos a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 308; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 10.270/DF; STJ, EDcl no 13.845; STJ, EDcl no REsp no 7.490-0; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 183.039/CE; STJ, EDcl no AgRg no Ag 210.182/RN; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 427.996/MG.